Tribunal: TJSP
Processo: 2200086-55.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-21
Data de publicação: 2021-02-21

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA – AÇÃO REVISIONAL – INSTRUMENTO PARTICULAR DE VENDA E COMPRA DE IMÓVEL – PARCELAMENTO DIRETO COM O VENDEDOR - AGRAVO DE INSTRUMENTO.
- Requerimento de depósito do valor incontroverso - Requerimento de depósito do valor incontroverso para afastar os efeitos da mora, mesmo que parcial – O depósito deve ser autorizado – Contudo, tal depósito não elide a mora e não impede o

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA – AÇÃO REVISIONAL – INSTRUMENTO PARTICULAR DE VENDA E COMPRA DE IMÓVEL – PARCELAMENTO DIRETO COM O VENDEDOR - AGRAVO DE INSTRUMENTO.
- Requerimento de depósito do valor incontroverso - Requerimento de depósito do valor incontroverso para afastar os efeitos da mora, mesmo que parcial – O depósito deve ser autorizado – Contudo, tal depósito não elide a mora e não impede o credor de praticar atos executórios – Decisão reformada parcialmente.

Recurso parcialmente provido.